Tribunal: TJPA
Processo: 0015047-71.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015047-71.2016.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO MARANHAO

APELADO: JOSE RIBAMAR FIGUEIREDO SERRA, TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APONTADA OMISSÃO NO JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O Embargante aponta omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §11, do CPC.

II- O Código de Processo Civil de 2015 introduziu uma das principais inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal.

III- O dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

IV- Para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem.

V- No presente caso, a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários.

VI- O juízo a quo fixou os honorários advocatícios no importe de 10% de modo que majoro os honorários advocatícios para 12%.

VII- Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA, em face do V. Acórdão registrado no ID nº 13934721 de minha lavra, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. 13955935), o embargante aduz omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §11, do CPC.

Argui que a sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor em honorários no valor de 10%. Dessa decisão, foi interposto recurso de apelação o qual restou improvido, todavia, não houve manifestação desta relatora quanto à majoração da condenação em honorários advocatícios.

Afirma que a majoração é obrigatória em grau de recurso, por força do §11, do art. 85, do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão apontada e majorado o valor da condenação em honorários.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado no que tange a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto do §11, do art. 85, do CPC.

De plano, verifico que houve a omissão apontada, merecendo provimento o recurso.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, parágrafo 11, introduziu uma das maiores inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal.

Pelo instituto, cabe ao tribunal ad quem, ao julgar o recurso, majorar os honorários devidos à parte vencedora. O dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: criar estímulos para que as partes sejam mais criteriosas ao pedir o reexame de uma decisão nas instâncias superiores, visando evitar recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Vejamos o que estabelece o dispositivo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

A par do exposto, para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, a sentença foi publicada na vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários.

Sobre o tema, colaciono julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 25/10/2019 Publicação: 08/11/2019 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

No caso dos autos, o juízo a quo

fixou os honorários advocatícios no importe 10%, de modo que majoro os honorários advocatícios para 12%.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA, majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme a fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, Data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2024